Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715842-75.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CORREIA MATIAS ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE LEANDRO CORREIA MATIAS ALVES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.: “Inicialmente, retifique-se a autuação, nos termos da decisão de ID 62125164. Quanto ao mais, observo juntada de decisão proferida em sede recursal, proferida pelo e. TJDFT, o qual manteve a decisão de ID 62125164, com o desprovimento do recurso. Ademais, determino o cancelamento do termo de penhora expedido ao ID 72522344, com a sua exclusão dos autos. Expeça-se novo termo de penhora nos termos da decisão de ID 62125164, com urgência. Intime-se o credor para promover a averbação da penhora no respectivo cartorio de registro de Imoveis, no prazo de 10 (dias), sob pena de cancelamento da penhora. Após, o exequente deverá juntar a cópia da certidão de ônus, na qual conste a averbação, no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto à impugnação juntada ao ID 84519774, rejeito-a. A uma, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A duas, por se tratar de penhora de bem indivisível, e, nessa medida, promove-se a alienação da totalidade do bem, conforme preceitua o art. 843 do CPC, resguardando-se do produto da venda a cota parte de coproprietários.” O Agravante sustenta que, devido ao usufruto vitalício que recai sobre o imóvel, tanto a avaliação quanto a alienação devem observar a quota-parte penhorada (1/3 da nua-propriedade). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “resguardar o direito real do Usufruto Vitalício que recai sobre o bem penhorado, até a ocorrência de sua extinção (art. 1.410 CC/2020), impedindo a alienação da totalidade do bem penhorado. Com isso, que seja levado à hasta pública (alienado) apenas e tão somente 1/3 da nua-propriedade, desde que fique expressamente ressalvado o direito real do usufruto vitalício, inclusive pelo eventual arrematante, até que haja extinção, na forma prevista no art. 1.410 do Código Civil” e, também, para que “declare a nulidade da avaliação de ID 79116517, pois traz a avaliação da integralidade do imóvel, ao passo que desconsidera o Usufruto Vitalício do bem penhorado. E que se determine a avaliação de apenas 1/3 da nua-propriedade do imóvel, sob pena de violação do Princípio da Patrimonialidade, extrapolando os direitos dos terceiros coproprietários do mesmo bem, mas que não são parte deste processo”. Preparo recolhido (25753737 e 25753738). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. Segundo a inteligência do artigo 843 do Código de Processo Civil, a penhora de quota-parte de imóvel em condomínio autoriza a sua expropriação integral, com a salvaguarda do direito dos demais condôminos no produto respectivo. Consoante explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 843 do Novo CPC, havendo penhora de bem indivisível, o bem será inteiramente alienado, mesmo que pertença a devedor casado ou em união estável ou exista copropriedade não devedor. Trata-se de uma sensível inovação, porque, nos termos da nova regra, qualquer coproprietário que não seja devedor não terá como excluir da constrição judicial e futura expropriação sua cota-parte do imóvel. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 1374)” Não há, pois, que se cogitar de avaliação ou alienação fragmentada. Assim, não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator